Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001215-06.2018.8.07.0003 RECORRENTE: G.W.A.M RECORRIDO: M.P.D.F.T DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Estupro de vulnerável. Ameaça. Provas. Palavra das vítimas. Erro do tipo. Circunstâncias judiciais.Execução provisória. 1 - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos. 2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. 3 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pela confissão do réu, são suficientes para a condenação por crime de estupro de vulnerável. 4 - Ainda que a vítima tenha aparência física capaz de induzir em erro quanto à sua idade, se o réu - que era companheiro da mãe da vítima -- sabia que ela tinha menos de 14 anos de idade à época dos fatos, não se reconhece a excludente do erro de tipo. 5 - O fato de o réu ter conhecimento da ilicitude do fato e ser exigível conduta diversa não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade. 6 - Incidindo a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, não se pode agravar a pena por ter sido o crime cometido em ambiente doméstico e familiar, pena de bis in idem. 7 - Se a prática do crime, além de afetar a vítima, que atentou contra a própria vida, destruiu a estrutura familiar, justifica-se sejam as consequências do crime valoradas negativamente. 8 - A sentença penal condenatória confirmada em segundo grau pode ser cumprida imediatamente, consoante decidido pelo c. STF no julgamento do HC 126.292. 9 - Apelação do Ministério Público não provida e do réu provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 20 do Código Penal, ao condenar o réu pelo crime de estupro de vulnerável. Defende que seria cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao erro de tipo, pois não tinha conhecimento da pouca idade da vítima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 20 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação ao crime de estupro de vulnerável, não se desconhece a realidade social de hoje, em que os jovens iniciam a vida sexual cada vez mais cedo. E muitas adolescentes, embora menores de 14 anos, aparentam tal idade, pelo porte físico, atitudes e maneira de se vestir. Entretanto, ainda que a vítima tenha aparência física capaz de induzir em erro quanto à sua idade, há provas de que o réu sabia que ela era menor de 14 anos à época dos fatos. Inverossímil a versão do réu de que não tinha conhecimento da idade da vítima, sobretudo porque conhecia a vítima, filha da ex-companheira dele, desde os cinco anos de idade. Aliás, o réu afirmou à vítima que somente poderia assumir o relacionamento quando ela completasse quatorze anos, pena de ser preso. Não incorreu o réu, assim, em erro de tipo (art. 20 do CP). O suposto consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (súmula 593 do STJ). (ID 13990612). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023